Tribunal: TJSP
Processo: 2141749-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ação monitória em fase de cumprimento de sentença - despacho que indeferiu expedição de ofícios - recurso do exequente.

DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito), DIMOB (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) e DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) - pedido

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ação monitória em fase de cumprimento de sentença - despacho que indeferiu expedição de ofícios - recurso do exequente.

DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito), DIMOB (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) e DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) - pedido de expedição de ofícios - descabimento - providências desnecessárias, pois as medidas não são relevantes para a satisfação do crédito do agravante - precedentes do TJSP e da C. Câmara – despacho mantido - recurso não provido.